Tribunal: STF
Processo: HC 202922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, em favor de Carlos Henrique Correa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 652.087/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE CORREA contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado em seu favor. 
    A controvérsia tratada nos autos foi bem relatada no parecer ministerial às e-STJ fls. 93/97, in verbis: 
    Trata-se habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE CORRÊA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n. 0004175- 05.2015.8.26.0360). Narram os autos que o ora paciente, juntamente com corréus, foi condenado como incurso no art. 157, caput, e § 2º, I e II, do Código Penal, às penas de 08 anos, 08 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 23 dias-multa, vedado recorrer em liberdade. A Nona Câmara de Direito Criminal do TJSP rejeitou a preliminar arguida pelo correu Márcio Fernandes de Oliveira, negou provimento aos reclamos do corréu e de Carlos Henrique. Agora, no presente writ, a defesa do ora paciente requer "seja concedida presente ordem de habeas corpus para que seja reduzida a pena-base do paciente, afastando-se o aumento decorrente do uso de arma de fogo nessa primeira fase, bem como seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento na terceira fase, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda". (fls.16) [...] 
    Pelo exposto, é o parecer pelo não conhecimento do writ e caso conhecido pelo seu indeferimento 
    A ordem foi denegada. 
    Nas razões deste recurso, a defesa sustenta que, na terceira fase da dosimetria, a pena do réu foi exasperada em 3/8 exclusivamente em razão do número de causas de aumento. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o provimento do recurso pelo colegiado. 
    É o relatório.” (eDOC 5, p. 1-2)
    No STJ, o habeas corpus foi denegado. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Observe-se o teor da sentença condenatória:
          “[...] passo a dosar as penas de condenação, quanto A aos réus. Na primeira fase da reprimenda, majoro a pena, de todos os acusados, em 1/6, considerando-se o uso da arma de fogo. É verdade que o uso de arma já é causa de aumento. Inobstante, com bem lembrava o zeloso Dr. Promotor de Justiça que atuava perante esta vara, Dr. André Camilo Castro Jardim, recentemente promovido para Limeira, a grave ameaça poderia ter sido efetuada com arma própria ou com arma imprópria, por exemplo, uma pedra, como apontava Sua Exa. Os acusados optaram por armas próprias, mais letais e hábeis a incutir maior temor nas vítimas. Consequentemente, verifica-se que os réus agiram com conduta mais grave do que a mínima para a espécie. Assim, suas penas deverão ser aumentadas à razão de 1/6 (um sexto). Ainda nesta primeira fase da dosagem, verifico que o requerido Carlos ostenta maus antecedentes, que podem ser sacados da condenação definitiva, que já não lhes acarreta mais a reincidência (fl. 20), pelo que aumento a sua reprimenda em mais 1/6 (um sexto). Na segunda fase da dosimetria, verifico a agravante referida no art. 61, I, do CP, para os réus Tiago e Carlos, na medida em que são reincidentes, inclusive por delitos análogos ao de que trata estes autos, como se vê das certidões de apensos próprios (fl. 18 — Tiago e fl. 21 — Carlos). Aumento, assim, as suas penas em mais 1/6 (um sexto) nesta fase. E, na terceira fase de dosagem, com fundamento no parágrafo 2% I e I1, do artigo 157 do Código Penal, aumento a pena de todos os requeridos, à razão de 3/8 (três oitavos), tendo em vista que o delito praticado foi "duplamente qualificado' (este se realizou com duas causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Sobre o aumento de três oitavos no roubo duplamente qualifica já se posicionou a jurisprudência: ROUBO BIQUALIFICADO - Ameaça exercida mediante emprego de arma e concurso de agentes - Aumento da reprimenda - Entendimento: - Em se tratando de roubo biqualificado, por ameaça exercida com emprego de armas e em concurso de n agentes, a pena aplicada deve ser maior do que quando o delito for praticado através de uma única qualificadora, eis que as chances de sucesso, na primeira hipótese, são maiores e a vítima, mais intimidada, terá menores possibilidades de reação. RJDTACRIM VOLUME 13 h JANEIRO/MARÇO/1992 PÁGINA 134 RELATOR: -SILVA RICO. Coma inclusão demais Ç uma "qualificadora" (causa de aumento), em lei que modificou o artigo 157, no caso de existência de apenas uma "qualificadora", a pena é aumentada de um terço. No caso de duas, ó três oitavos, e assim por diante até o máximo.
    […]
    E para o requerido CARLOS, à pena c definitiva de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, ao mesmo valor citado, conforme a lei. 0 regime inicial de cumprimento da y pena, para todos os requeridos, é o FECHADO […]
    […]
    Além da gravidade, só por si, o crime, que está num crescente á assustador, colocando em polvorosa a comunidade ordeira de Mococa. Não bastasse suas sequelas para as vítimas, uma ainda criança à época dos fatos e outra, uma senhora já de muita 'z idade, certamente atemorizadas ainda pelos fatos, exige maior rigor no cumprimento da reprimenda” (eDOC 3, p. 3-4)
    Colho trecho dos acórdãos, respectivamente do STJ e do TJ/SP:
    “O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento. Com efeito, o aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria do delito de roubo teve fundamentação concreta suficiente, haja vista "a existência de quatro agentes, um deles portando arma de fogo" (e-STJ fl. 43). Logo, há fundamentação concreta para o aumento acima da fração mínima, o que afasta a ocorrência de ilegalidade por infringência ao enunciado da Súmula n. 443/STJ” (eDOC 5, p. 4)
    “Na mesma fase, acresceu-se a reprimenda relativa ao coacusado CARLOS de mais um sexto (1/6), alcançando cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão, mais doze (12) dias-multa, em razão de antecedente desabonador decorrente de condenação pretérita e definitiva (certidão a fls. 20 do apenso próprio - porte ilegal de arma de fogo). 
    Já segunda etapa da dosimetria, exasperaram-se as penas de CARLOS e TIAGO de um sexto (1/6) em face da reincidência decorrente de condenações anteriores e imutáveis, respectivamente, por roubo seguido de morte (fls. 21 do apenso próprio) e roubo duplamente circunstanciado (fls.18 do mesmo apenso), chegando-se aos montantes de seis (6) anos, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa diante do primeiro, bem como de cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão, com multa no importe de doze (12) diárias para o segundo. 
    Consigne-se que a existência de decisões condenatórias anteriores por delitos idênticos exigiam acréscimo superior àquele timidamente aplicado em primeiro grau, porquanto a reincidência específica deixa claro não ter nenhum dos agentes notado as consequências de seus atos - tanto que voltaram a delinquir de forma idêntica -, persistindo todos na senda do crime, daí a imprescindibilidade de incremento mais severo como forma de desestimular a delinquência ou a recalcitrância à emenda 
    […]
    Por fim, na terceira fase do artigo 68 do Código Penal, exasperaram-se as sanções de três oitavos (3/8) em razão das causas de aumento atinentes ao emprego de arma e concurso de pessoas, perfazendo o patamar definitivo de seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão, mais quinze (15) dias-multa diante dos coacusados RENALDO e MÁRCIO, bem como de sete (7) anos, cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão, com multa de dezesseis (16) diárias para o corréu TIAGO, além de oito (8) anos, oito (8) meses e vinte e três (23) dias de reclusão, mais dezenove (19) dias-multa com relação ao denunciado CARLOS HENRIQUE, unidade das pecuniárias no piso, à míngua de outras causas modificadoras 
    […]
    A solução decorre não apenas do número de majorantes, mas, sim, do raciocínio lógico no sentido de que, quanto mais “qualificadoras” observadas, maior a gravidade da conduta a delinear dolo extremado, servindo o acréscimo superior para garantir a correta individualização da pena, impedindo punição idêntica diante de hipóteses nitidamente diversas. 
    Como decorre óbvio, a existência de quatro agentes, um deles portando arma de fogo, potencializa sobremaneira a grave ameaça, incutindo intenso temor às vítimas, com a correlata potencialização do trauma ínsito ao roubo, mormente porque tal artefato propicia poder intimidativo claramente mais elevado, além de a situação traduzir aviventado e concreto risco de morte se comparada a ação àquela onde se verifica, v.g., tão-só o uso de faca por único “roubador”. 
    “Em respeito aos ditames de individualização da pena e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não deve ser tratado de modo idêntico agente que se utiliza de arma branca ou imprópria para a prática do delito de roubo e aquele que faz uso, por exemplo, de revólver, pistola ou fuzil com a mesma finalidade...” (STJ, HC 184808/SP, grifei). 
    No mesmo diapasão, STJ, HC 247667/SP, sendo certo que “A elevação progressiva da pena em razão da presença de maior ou menor número de circunstâncias majorantes é a que melhor representa o critério da proporcionalidade na retribuição penal. Não se pode apenar o agente que comete delito no qual incide uma única causa de aumento da mesma maneira que outro que o cometa utilizando-se de duas causas de aumento. Há que se ponderar que a ausência de reflexão, na dosimetria, a respeito do número de circunstâncias presentes pode servir como estímulo à prática de delitos mais graves, uma vez que os roubos praticados sob tais circunstâncias - em concurso de agentes, com arma de fogo ou com restrição da liberdade das vítimas, por exemplo - têm maior chance de não serem frustrados durante sua execução” (STJ, HC 331197/SP, ressalva proposta pelo Relator, Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador Convocado do TJ/SP, julgado 19-11-2015, grifou-se). (eDOC 4, p. 16 -19)
    Conforme se vê, “[…] os apelantes cometeram o roubo logo após a fuga perpetrada enquanto transportados a outro presídio, a par de concretizada a subtração do automóvel mediante invasão do imóvel da vítima [...]” (eDOC 4, p. 27)
    A fração fixada em 3/8, levou em consideração o concurso de pessoas e a utilização de arma de fogo, razão por que não se verifica a presença de margem para o acolhimento do pedido.
    Não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, razão pela qual a denego. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente